Tribunal: CARF
Processo: 13896.002641/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002641/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.035 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ORLI CARLOS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de
renda na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a compensação no valor de R$ 4.149,04.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 36 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima qualificado, às fls. 7 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002641/2010-93
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de imposto
suplementar (receita 2904) de R$ 63,89 sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais; e apuração
de imposto de renda pessoa física (receita 0211), de R$ 38.699,16, sujeito à multa de mora
(20%) e juros legais, em face da constatação das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos
recebidos a título de regate de previdência privada, no valor tributável de R$ 241,87, considerado
o IRRF sobre essa infração, de R$ 36,28; e b) Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor tributável de R$ 40.329,20, conforme descrição dos fatos, às fls. 8/9.
Cientificado em 26/10/2010 (fls. 30), a defesa apresentou impugnação (fls. 2/4),
por intermédio de procurador, mandato às fls. 5, recepcionada na unidade local da RFB em
12/11/2010. Em suma, alega que o IRRF glosado foi incluído em pedido de parcelamento pela
pessoa jurídica responsável pela retenção. Alega, ainda, que, embora seja sócio da pessoa
jurídica, o controle da retenção do IRRF não era de sua área específica.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 36 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O sócio responde solidariamente com a pessoa jurídica pela ausência do recolhimento
do imposto de renda retido na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss),
reiterando, em suma, os argumentos de sua impugnação, no sentido de que a fonte pagadora
requereu o parcelamento do débito.
Em sessão realizada no dia 03 de dezembro de 2020, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.845, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a DRF de origem: (i) informe se realmente consta o parcelamento de IRRF
da Pessoa Jurídica CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente
lançamento, e se realmente foi quitado; (ii) solicita-se também manifestação se todo o
valor de IRRF informado pelo contribuinte em sua DIRPF foi pago pela fonte pagadora
acima. Caso contrário, indicar qual foi o valor quitado e qual o valor não pago; (iii) em
seguida, intime o contribuinte do resultado da presente diligência para, em prazo não
inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Despacho de
Diligência de e-fls. 152/154, acompanhado dos documentos de e-fls. 122 e ss. É de se ver:
Despacho de Diligência
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

O presente despacho tem como fito dar cumprimento à Resolução de fls. 117/120, que
converteu o julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte acima referenciado em
Diligência, nos seguintes termos:
“voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a DRF de
origem: (i) informe se realmente consta o parcelamento de IRRF da Pessoa Jurídica
CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente lançamento, e se
realmente foi quitado; (ii) solicita-se também manifestação se todo o valor de IRRF
informado pelo contribuinte em sua DIRPF foi pago pela fonte pagadora acima. Caso
contrário, indicar qual foi o valor quitado e qual o valor não pago; (iii) em seguida,
intime o contribuinte do resultado da presente diligência para, em prazo não inferior a
30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.”
Foram levantados aos dados correspondentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre o trabalho assalariado, controlado no código de receita 0561, para o período de
apuração de janeiro/2007 a dezembro/2007, da empresa na qual o contribuinte consta
como sócio, qual seja, C & M SOFTWARE LTDA, CNPJ 03.215.009/0001-08,
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB, a saber, a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (fls. 122/123), a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 124/125), o Sistema Integrado
do Macroprocesso do Crédito Público – SIC (fls. 126/138), a consulta dos créditos
tributário inscritos em Dívida Ativa da União (fls. 139/144 e 149/151) e o Relatório de
Situação Fiscal (fls. 145/148).
Para a melhor visualização e compreensão, os dados pesquisados estão reunidos e
esquematizados no quadro abaixo:

Na coluna DIRF estão os valores totais informados na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (fl. 123), porém na fl. 122 estão os valores declarados apenas para o
contribuinte.
Na coluna DCTF estão os valores totais confessados pela empresa que, apesar de
estarem divergentes da DIRF, são os que efetivamente alimentam o sistema de controle
Períodos de
Apuração
DIRF
DCTF
SIC
Cts
Extintos
Motivo
Env. PFN –
N.o 80 2 08
033044-10
Env. PFN
– N.o 80 2
19 042113-
19
Remanescentes
Janeiro
20.276,16
27.383,84
27.383,84
-
-
27.383,84
-
27.383,84
Fevereiro
27.422,83
20.519,32
20.519,32
-
-
20.519,32
-
20.519,32
Março
21.122,25
21.122,25
21.122,25
-
-
21.122,25
-
21.122,25
Abril
19.474,03
19.661,19
19.661,19
-
-
19.661,19
-
19.661,19
Maio
18.508,68
21.657,38
21.657,38
-
-
21.657,38
-
21.657,38
Junho
21.715,44
18.812,19
18.812,19
-
-
18.812,19
-
18.812,19
Julho
21.926,66
15.118,53
15.118,53
15.118,53
Parcelamento
-
-
-
Agosto
22.820,60
30.872,50
30.872,50
8.402,03
Parcelamento
-
22.470,47
22.470,47
Setembro
9.560,65
9.560,65
9.560,65
9.560,65
Pagamento
-
-
-
Outubro
15.387,45
15.484,87
15.484,87
15.484,87
Pagamento
-
-
-
Novembro
11.852,65
11.852,65
11.852,65
11.852,65
Pagamento
-
-
-
Dezembro
13.273,12
21.722,21
21.722,21
21.722,21
Pagamento
-
-
-
13o
9.842,99

0,00
-
-
-
-
-
Total
233.183,51
233.767,58
233.767,58
82.140,94
-
129.156,17
22.470,47
151.626,64
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

dos créditos tributários da Receita Federal do Brasil – RFB, qual seja, o Sistema
Integrado do Macroprocesso do Crédito Público – (Coluna SIC) e que, portanto, são
objeto das ações de cobrança.
Foram encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em
Dívida Ativa da União, os créditos tributários correspondentes aos períodos de apuração
de janeiro a junho, na sua totalidade, e de agosto, em parte em razão da extinção parcial
pela via do parcelamento. Em consulta às informações da inscrição de fls. 139/144 e
149/151 e ao relatório de situação fiscal de fls. 145/148, verificou-se que os mesmos
encontram-se com sua exigibilidade suspensa em razão do parcelamento realizado no
âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ainda pendente de quitação.
Restam totalmente extintos os créditos tributários dos períodos de apuração de julho,
pelo parcelamento, e, por pagamento, de setembro a dezembro.
Cumpre ressaltar que, conforme se observa nas fls. 126/138, os sistemas de controle dos
créditos tributários não individualizam o controle do montante do IRRF para cada
beneficiário relacionado na DIRF, mas somente os valores totais confessados em DCTF
de cada período de apuração e para cada código de receita, não sendo possível saber se a
parcela quitada do referido tributo pertence ao contribuinte em tela ou aos outros
beneficiários.
Assim sendo, será cientificado o contribuinte da referida Resolução e do presente
despacho, com o prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação nestes autos, com o
posterior retorno ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para o
prosseguimento do julgamento.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Despacho de Diligência e
não se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima qualificado, às fls. 7 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de imposto
suplementar (receita 2904) de R$ 63,89 sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais; e apuração
de imposto de renda pessoa física (receita 0211), de R$ 38.699,16, sujeito à multa de mora
(20%) e juros legais, em face da constatação das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos
recebidos a título de regate de previdência privada, no valor tributável de R$ 241,87, considerado
o IRRF sobre essa infração, de R$ 36,28; e b) Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor tributável de R$ 40.329,20, conforme descrição dos fatos, às fls. 8/9.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

A defesa deixou de contestar, expressamente, omissão de rendimentos recebidos a
título de regate de previdência privada, no valor tributável de R$ 241,87. Trata-se, pois, de
matéria não impugnada, pelo que, com fundamento nas disposições do art. 17 do Decreto no
3.000, de 1999, não será objeto de decisão no presente Acórdão.
Com relação à infração de compensação indevida de IRRF, a autoridade lançadora
constatou essa infração em face da ausência do recolhimento do imposto pela fonte pagadora, da
qual o interessado integra o quaro societário, de modo a responder solidariamente com a pessoa
jurídica. A defesa alega que, embora seja sócio da pessoa jurídica, não possuía o controle do
recolhimento do IRPF, por não ser de sua área específica. Aduz, ainda, que a fonte pagadora
teria solicitado o parcelamento do imposto, conforme documentos de fls. 13/29.
A DRJ decidiu por julgar improcedente a impugnação, sob o fundamento de que
“os documentos apresentados não comprovam o parcelamento do imposto glosado, não se
vislumbra factível a pretensão do contribuinte em restabelecer essa compensação na forma
pretendida. Com efeito, somente após a extinção do parcelamento, pelo pagamento integral, é
que se poderia deferir ao interessado a pretendida compensação.” Ademais, assentou o
entendimento segundo o qual “a responsabilidade do contribuinte pela infração cometida pela
pessoa jurídica, da qual integra o quadro societário, na qualidade de sócio administrador
(informação consignada no cadastro do CNPJ), tem arrimo nas disposições do art. 137 do
Código Tributário Nacional”.
O contribuinte, em seu recurso, reiterou a alegação, no sentido de que a fonte
pagadora requereu o parcelamento do débito.
Para comprovar suas alegações, o sujeito passivo requereu a juntada dos seguintes
documentos, conforme consta em seu apelo recursal:
[...] Nesta oportunidade o Requerente apresenta toda documentação necessária à
comprovação de suas alegações, qual seja:
a) Parcelamentos n.° 48999989099618770879, Processo n.° 13896.503039/2008-54 e
48999989099618770829,
ambos
consolidados
em
24/08/2009.
No
primeiro
parcelamento constam os débitos referentes ao IRPJ (3560), inscrição n.°
80.2.08.033044-10, ou seja os valores retidos a título de IR, no período de janeiro/2007
a junho/2007. Já no segundo parcelamento citado constam os débitos de IR (0561)
referente ao período de julho e agosto de 2007;
b) DCTF do 1° e 2° semestre de 2007, onde constata-se que os valores apurados a título
de IRPF são os mesmos informados na inscrição n.° 80.2.08.033044-10, integrante do
parcelamento consolidado em 24/08/2009 supra citado;
c) DIRF Exercício 2008, ano-calendário 2007, onde constata-se que o valor retido a
título de IR está de acordo com o valor informado na DCTF, bem como verifica-se os
valores retidos a título de IR, mês a mês, do ora Requerente;
d) Por fim, DARF's usados para pagamento do IRRF Pro-Labore, referente ao período
de 09/2007 a 12/2007.
Pois bem. O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99, dispõe
que:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1oe 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
Dessa forma, o imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que
figure como sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do imposto retido pela
fonte pagadora.
Nesse contexto, procurando esclarecer ponto crucial para a controvérsia
instaurada, em sessão realizada no dia 03 de dezembro de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.845, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a DRF de origem: (i) informe se realmente consta o parcelamento de IRRF
da Pessoa Jurídica CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente
lançamento, e se realmente foi quitado; (ii) solicita-se também manifestação se todo o
valor de IRRF informado pelo contribuinte em sua DIRPF foi pago pela fonte pagadora
acima. Caso contrário, indicar qual foi o valor quitado e qual o valor não pago; (iii) em
seguida, intime o contribuinte do resultado da presente diligência para, em prazo não
inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Despacho de
Diligência de e-fls. 152/154, acompanhado dos documentos de e-fls. 122 e ss. É de se ver:
Despacho de Diligência
O presente despacho tem como fito dar cumprimento à Resolução de fls. 117/120, que
converteu o julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte acima referenciado em
Diligência, nos seguintes termos:
“voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a
DRF de origem: (i) informe se realmente consta o parcelamento de IRRF da
Pessoa Jurídica CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente
lançamento, e se realmente foi quitado; (ii) solicita-se também manifestação se
todo o valor de IRRF informado pelo contribuinte em sua DIRPF foi pago pela
fonte pagadora acima. Caso contrário, indicar qual foi o valor quitado e qual o
valor não pago; (iii) em seguida, intime o contribuinte do resultado da presente
diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso
queira, sua manifestação.”
Foram levantados aos dados correspondentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre o trabalho assalariado, controlado no código de receita 0561, para o período de
apuração de janeiro/2007 a dezembro/2007, da empresa na qual o contribuinte consta
como sócio, qual seja, C & M SOFTWARE LTDA, CNPJ 03.215.009/0001-08,
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB, a saber, a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (fls. 122/123), a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 124/125), o Sistema Integrado
do Macroprocesso do Crédito Público – SIC (fls. 126/138), a consulta dos créditos
tributário inscritos em Dívida Ativa da União (fls. 139/144 e 149/151) e o Relatório de
Situação Fiscal (fls. 145/148).
Para a melhor visualização e compreensão, os dados pesquisados estão reunidos e
esquematizados no quadro abaixo:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

Na coluna DIRF estão os valores totais informados na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (fl. 123), porém na fl. 122 estão os valores declarados apenas para o
contribuinte.
Na coluna DCTF estão os valores totais confessados pela empresa que, apesar de
estarem divergentes da DIRF, são os que efetivamente alimentam o sistema de controle
dos créditos tributários da Receita Federal do Brasil – RFB, qual seja, o Sistema
Integrado do Macroprocesso do Crédito Público – (Coluna SIC) e que, portanto, são
objeto das ações de cobrança.
Foram encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em
Dívida Ativa da União, os créditos tributários correspondentes aos períodos de apuração
de janeiro a junho, na sua totalidade, e de agosto, em parte em razão da extinção parcial
pela via do parcelamento. Em consulta às informações da inscrição de fls. 139/144 e
149/151 e ao relatório de situação fiscal de fls. 145/148, verificou-se que os mesmos
encontram-se com sua exigibilidade suspensa em razão do parcelamento realizado no
âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ainda pendente de quitação.
Restam totalmente extintos os créditos tributários dos períodos de apuração de julho,
pelo parcelamento, e, por pagamento, de setembro a dezembro.
Cumpre ressaltar que, conforme se observa nas fls. 126/138, os sistemas de controle dos
créditos tributários não individualizam o controle do montante do IRRF para cada
beneficiário relacionado na DIRF, mas somente os valores totais confessados em DCTF
de cada período de apuração e para cada código de receita, não sendo possível saber se a
parcela quitada do referido tributo pertence ao contribuinte em tela ou aos outros
beneficiários.
Assim sendo, será cientificado o contribuinte da referida Resolução e do presente
despacho, com o prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação nestes autos, com o
posterior retorno ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para o
prosseguimento do julgamento.
Os valores constantes na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF) e que serviram de base para a autuação fiscal, encontram-se abaixo reproduzidos (e-fl.
122):
Períodos de
Apuração
DIRF
DCTF
SIC
Cts
Extintos
Motivo
Env. PFN –
N.o 80 2 08
033044-10
Env. PFN
– N.o 80 2
19 042113-
19
Remanescentes
Janeiro
20.276,16
27.383,84
27.383,84
-
-
27.383,84
-
27.383,84
Fevereiro
27.422,83
20.519,32
20.519,32
-
-
20.519,32
-
20.519,32
Março
21.122,25
21.122,25
21.122,25
-
-
21.122,25
-
21.122,25
Abril
19.474,03
19.661,19
19.661,19
-
-
19.661,19
-
19.661,19
Maio
18.508,68
21.657,38
21.657,38
-
-
21.657,38
-
21.657,38
Junho
21.715,44
18.812,19
18.812,19
-
-
18.812,19
-
18.812,19
Julho
21.926,66
15.118,53
15.118,53
15.118,53
Parcelamento
-
-
-
Agosto
22.820,60
30.872,50
30.872,50
8.402,03
Parcelamento
-
22.470,47
22.470,47
Setembro
9.560,65
9.560,65
9.560,65
9.560,65
Pagamento
-
-
-
Outubro
15.387,45
15.484,87
15.484,87
15.484,87
Pagamento
-
-
-
Novembro
11.852,65
11.852,65
11.852,65
11.852,65
Pagamento
-
-
-
Dezembro
13.273,12
21.722,21
21.722,21
21.722,21
Pagamento
-
-
-
13o
9.842,99

0,00
-
-
-
-
-
Total
233.183,51
233.767,58
233.767,58
82.140,94
-
129.156,17
22.470,47
151.626,64
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

Analisando a documentação acostada aos autos, bem como o Despacho de
Diligência elaborado pela autoridade fiscal, formo a convicção no seguinte sentido:
Em relação ao mês de apuração março, o valor informado em DCTF é idêntico
ao valor informado em DIRF, havendo saldo remanescente objeto de cobrança pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, também da mesma quantia. Aqui, entendo que não restara
comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora, pois a conclusão é no sentido
de que todo o valor declarado pela fonte pagadora é objeto de cobrança em Dívida Ativa da
União.
Em relação aos meses de apuração janeiro, abril e maio, os valores informados
em DCTF são superiores aos informados em DIRF, havendo saldo remanescente objeto de
cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Aqui, entendo que não restara
comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora, pois a conclusão é no sentido
de que todo o valor declarado em DCTF pela fonte pagadora, superior ao montante informado
em DIRF, é objeto de cobrança em Dívida Ativa da União.
Em relação aos meses de apuração fevereiro e junho, os valores informados em
DCTF são inferiores aos informados em DIRF, havendo saldo remanescente objeto de cobrança
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e que corresponde aos valores constantes em
DCTF. Aqui, entendo que não restara comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte
pagadora, pois a conclusão é no sentido de que todo o valor declarado em DCTF pela fonte
pagadora, inferior ao montante informado em DIRF, é objeto de cobrança em Dívida Ativa da
União. Ao que tudo indica, a fonte pagadora se equivocou no preenchimento da DIRF ou até
mesmo da DCTF, sendo ônus do contribuinte demonstrar que a fonte pagadora efetuou o
recolhimento do imposto retido, para fins de pleitear a compensação, situação que não se verifica
nessas competências.
Em relação ao mês de apuração julho, o valor informado em DCTF é inferior ao
valor informado em DIRF, não havendo qualquer saldo remanescente objeto de cobrança pela
Meses
Imposto
Retido
Janeiro
4.615,05
Fevereiro
4.469,80
Março
4.615,05
Abril
4.467,00
Maio
4.467,00
Junho
4.612,26
Julho
4.467,00
Agosto
4.467,00
Setembro
1.037,26
Outubro
1.037,26
Novembro
1.037,26
Dezembro
1.037,26
13o
0
Total
40.329,20
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tendo sido extinto por parcelamento, o montante de R$
15.118,53. Entendo, pois, que o montante extinto por parcelamento é compatível com o que
consta na DIRF do sujeito passivo, eis que, para este mês, verifico a informação de retenção de
R$ 4.467,00. Contudo, a informação prestada pela fonte pagadora em sua DIRF, conforme visto,
neste mês, difere da informação prestada pela fonte pagadora em sua DCTF, o que coloca em
dúvida a veracidade da informação prestada na DIRF do contribuinte, ora recorrente. Ademais,
conforme informação prestada no Despacho de Diligência, os sistemas de controle dos créditos
tributários não individualizam o controle do montante do IRRF para cada beneficiário
relacionado na DIRF, mas somente os valores totais confessados em DCTF de cada período de
apuração e para cada código de receita, não sendo possível saber se a parcela quitada do referido
tributo pertence ao contribuinte em tela ou aos outros beneficiários. Aqui, entendo que não
restara comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora, pois, ao que tudo
indica, a fonte pagadora se equivocou no preenchimento da DIRF ou até mesmo da DCTF, sendo
ônus do contribuinte demonstrar que a fonte pagadora efetuou o recolhimento do imposto retido,
para fins de pleitear a compensação, situação que não se verifica nessa competência.
Em relação ao mês de apuração agosto, o valor informado em DCTF é superior
ao valor informado em DIRF, havendo saldo remanescente objeto de cobrança pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, no montante de R$ 22.470,47, tendo sido extinto por parcelamento,
o montante de R$ 8.402.03. Entendo, pois, que o montante extinto por parcelamento é
compatível com o que consta na DIRF do sujeito passivo, eis que, para este mês, verifico a
informação de retenção de R$ 4.467,00. Contudo, a informação prestada pela fonte pagadora em
sua DIRF, conforme visto, neste mês, difere da informação prestada pela fonte pagadora em sua
DCTF, o que coloca em dúvida a veracidade da informação prestada na DIRF do contribuinte,
ora recorrente. Ademais, conforme informação prestada no Despacho de Diligência, os sistemas
de controle dos créditos tributários não individualizam o controle do montante do IRRF para
cada beneficiário relacionado na DIRF, mas somente os valores totais confessados em DCTF de
cada período de apuração e para cada código de receita, não sendo possível saber se a parcela
quitada do referido tributo pertence ao contribuinte em tela ou aos outros beneficiários. Aqui,
entendo que não restara comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora, pois,
ao que tudo indica, a fonte pagadora se equivocou no preenchimento da DIRF ou até mesmo da
DCTF, sendo ônus do contribuinte demonstrar que a fonte pagadora efetuou o recolhimento do
imposto retido, para fins de pleitear a compensação, situação que não verificada nessa
competência.
Em relação aos meses de apuração setembro e novembro, os valores informados
em DCTF são idênticos aos valores informados em DIRF, não havendo qualquer saldo
remanescente objeto de cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tendo sido
extinto por pagamento a totalidade dos valores informados. Entendo, pois, que o montante
extinto por pagamento é compatível com o que consta na DIRF do sujeito passivo, eis que, para
estes meses, verifico a informação de retenção de R$ 1.037,26. Aqui, entendo que restara
comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora, pois a conclusão é no sentido
de que todo o valor declarado pela fonte pagadora foi extinto pelo pagamento. Assim, deve ser
autorizada a compensação dos montantes de R$ 1.037,26 para setembro e R$ 1.037,26 para
novembro e que, somados, perfazem o total de R$ 2.074,52.
Em relação aos meses de apuração outubro e dezembro, os valores informados
em DCTF são superiores aos valores informados em DIRF, não havendo qualquer saldo
remanescente objeto de cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tendo sido
extinto por pagamento a totalidade dos valores informados. Entendo, pois, que o montante
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

extinto por pagamento é compatível com o que consta na DIRF do sujeito passivo, eis que, para
estes meses, verifico a informação de retenção de R$ 1.037,26. Aqui, entendo que restara
comprovado o recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora, pois a conclusão é no sentido
de que todo o valor declarado pela fonte pagadora em DCTF (superior aos montantes informados
em DIRF) foi extinto pelo pagamento. Assim, deve ser autorizada a compensação dos montantes
de R$ 1.037,26 para outubro e R$ 1.037,26 para dezembro e que, somados, perfazem o total de
R$ 2.074,52.
Consolidando os fundamentos acima, entendo que deve ser restabelecida a
compensação do montante total de R$ 4.149,04 e que representa a soma dos valores constantes
na DIRF do sujeito passivo, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro, por ter sido constatado que os valores declarados pela fonte pagadora foram extintos
pelo pagamento, não havendo qualquer saldo remanescente objeto de cobrança pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. É de se ver:

Em relação aos demais valores, não considerados neste voto, entendo que o
imposto de renda retido na fonte somente poderia ser compensado na declaração de rendimentos
se devidamente comprovado pelo contribuinte o efetivo recolhimento (art. 8o, do Decreto-Lei n°
1.736/79, matriz legal do art. 723, do Decreto n° 3.000/99), o que não ocorreu para esses meses
remanescentes, não havendo que se falar em “legalidade da dedução pleiteada”.
Por fim, cabe apenas esclarecer que a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda. Nesse contexto, também não há que se falar em
bitributação, eis que, conforme visto, as hipóteses de incidência são distintas, e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
Conclusão
Meses
Imposto
Retido
Setembro
1.037,26
Outubro
1.037,26
Novembro
1.037,26
Dezembro
1.037,26
Total
4.149,04
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a compensação do montante total
de R$ 4.149,04 e que representa a soma dos valores constantes na DIRF do sujeito passivo,
referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital